Tribunal: TJBA
Processo: 8002062-31.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002062-31.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ASSINATURA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO DO VALOR DA MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar: (i) a regularidade da contratação de empréstimo bancário; (ii) a validade da condenação por litigância de má-fé; e (iii) o valor adequado da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A instituição financeira comprovou satisfatoriamente a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado e comprovante de liberação dos valores na conta da apelante. 4 - A ausência de impugnação específica à autenticidade da assinatura constante no contrato bancário implica preclusão da matéria e torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica. 5 - Demonstrada a contratação regular e a disponibilização dos valores ao consumidor, inexiste ato ilícito a justificar indenização por danos materiais ou morais. 6 - A conduta da apelante ao negar categoricamente contratação posteriormente comprovada nos autos caracteriza alteração da verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC. 7 - Tratando-se de valor da causa não irrisório (R$ 16.909,00), a multa por litigância de má-fé deve observar o percentual previsto no caput do art. 81 do CPC, e não o valor em salários mínimos do §2º.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso a que se nega provimento. Correção de ofício do valor da multa por litigância de má-fé para 2% sobre o valor atualizado da causa.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 80, II, 81, caput e §2º, 85, §11, 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP; TJ-BA, Apelação 80087383620228050103.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002062-31.2025.8.05.0018
, em que figura como apelante
ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO
e como apelado
BANCO CBSS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, corrigindo de ofício o valor da multa por litigância de má-fé para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04